Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707082-54.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CAMILA MONTEIRO DE BARROS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATA A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONVOCAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ANTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE IMPÔS A OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO MEDIANTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CANDIDATA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Reconhecida judicialmente a nulidade do exame psicológico previsto no edital do concurso público e determinada a realização de nova avaliação, deve ser promovida a convocação pessoal da candidata a respeito da data designada para este fim, não podendo ser considerada cumprida a obrigação mediante a mera publicação de edital no Diário Oficial anteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão que impôs a obrigação. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1133146/DF, no qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou tese no sentido de que “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. Não há como ser determinada a matrícula da candidata em curso de formação, sem que seja submetida a avaliação psicológica prevista no edital do certame, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, discorrendo sobre a regularidade da intimação procedida à candidata pela entidade pública. Assevera que a estipulação da convocação da candidata, de forma pessoal, na forma fixada no acórdão recorrido, inova e fixa um meio de execução que nem estava previsto na coisa julgada e nem no edital do certame. Sustenta que a recorrida não foi diligente no acompanhamento do andamento da continuidade do seu ingresso no concurso. Afirma que, ao revés do entendimento firmado na decisão recorrida, não há amparo para a distinção de procedimento à candidata do certame, porquanto, neste caso, como bem salientou a sentença de primeiro grau, o procedimento adotado pela Administração decorreu da regra do edital do concurso, inexistindo fundamento para adoção de procedimento diverso. Aduz, ainda, que a declaração de nulidade do procedimento, efetiva neste caso, instituiu ofensa à isonomia que deve prevalecer entre os candidatos do certame, afrontando a legalidade e o princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019 e o AgInt no REsp 1848965/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028